Tribunal: TJES
Processo: 0000012-40.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-40.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE CRISTINA NASCIMENTO DO CARMO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO SISTEMA PRISIONAL. VIOLAÇÃO DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. SUICÍDIO. POSSE DE GRANDE QUANTIDADE DE REMÉDIO. DANO MORAL DEVIDO. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS DEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Acerca da modalidade de responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de morte de detento em estabelecimento prisional, a jurisprudência pátria, em especial do STJ, entende que ela se dá de forma objetiva, dispensando maiores considerações.
2.
No mesmo sentido, o STF, ao apreciar tema de repercussão geral constitucional, sedimentou tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
3.
Apesar de o Estado sustentar a imprevisibilidade do evento, observo que houve falha do seu dever de proteção quando permitiu que o detento tivesse acesso à grande quantidade de remédio, cuja ingestão desordenada ocasionou a morte do genitor dos apelados.
4.
Quanto ao valor arbitrado (R$ 30.000,00), não vejo como alterá-lo, eis que fora arbitrado de acordo com os parâmetros adotados por este órgão julgador em casos semelhantes.
5.
Por fim, deve ser mantido o pensionamento até que os requerentes completem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000012-40.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE CRISTINA NASCIMENTO DO CARMO

Advogados do(a) APELANTE: AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA - ES7982-A, WELITON JOSE JUFO - ES17898-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consta da inicial que os autores, ora apelados, são filhos de Nildo Oliveira Nascimento, que se encontrava detido na Delegacia de Polícia Civil de Iúna quando foi encontrado morto em sua cela na data de 25/10/2008. Durante o inquérito policial, constatou-se que o detento cometeu suicídio por meio da ingestão de grande quantidade de medicamento.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, com base no fundamento de que
“é inegável que houve desídia da Administração em garantir a vida do recluso, genitor dos requerentes, e o Estado deve responder pela morte de pessoa sob a sua custódia, em face de específica previsão constitucional de assegurar a integridade física e moral ao preso (artigo 5', inciso XLIX, da

Constituição Federal), uma vez que incumbia a Administração prover meios adequados para evitar o seu óbito.”
.

Pois bem.

Acerca da modalidade de responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de morte de detento em estabelecimento prisional, a jurisprudência pátria, em especial do STJ, entende que ela se dá de forma objetiva, dispensando maiores considerações, vejamos:

“
Em obter dictum, acrescento que a responsabilidade civil do Estado

pela

morte

de

detento

em

delegacia,

presídio ou cadeia pública

é

objetiva,

pois

é

dever do estado prestar vigilância e segurança

aos

presos

sob sua custódia
. (REsp 1554594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016)”

“
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o Estado possui

responsabilidade

objetiva no casos de morte de presos sob a sua custódia prisional. Precedentes do STJ.
(AgInt no REsp 1581961/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016)”

No mesmo sentido, o STF ao apreciar tema de repercussão geral constitucional, sedimentou tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
(RE 841526, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Sendo assim, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar o entendimento adotado pelo Juízo sentenciante. Apesar de o Estado sustentar a imprevisibilidade do evento, observo que houve falha do seu dever de proteção quando permitiu que o detento tivesse acesso à grande quantidade de remédio, cuja ingestão desordenada ocasionou a morte do genitor dos apelados.

Na hipótese, a falha estatal contribuiu para facilitar a prática do suicídio. Conforme bem destacado pela magistrada sentenciante, o Estado falhou no cumprimento desse dever, uma vez que Nildo Oliveira Nascimento cometeu suicídio dentro de sua cela, ingerindo grandes quantidades de medicamentos que estavam em seu poder, conforme depoimentos colhidos no bojo do inquérito policial instaurado para apurar sua morte, tendo a autoridade policial concluído, que o falecido
“encontrava-se em profundo estado de depressão, haja vista o conteúdo da carta que fora encontrada junto aos seus objetos de uso pessoal, o que possivelmente o levou a atentar contra sua própria vida.”
.

Assim, embora se admita a prova do rompimento do nexo de causalidade como forma de afastar a responsabilidade civil nas hipóteses em que o ente público demonstra causa impeditiva do seu dever de proteção, nada se viu demonstrado nos autos nesse sentido, razão pela qual deve ser mantido o dever de reparação.

Quanto ao valor arbitrado (R$ 30.000,00), não vejo como alterá-lo, eis que fora arbitrado de acordo com os parâmetros adotados por este órgão julgador em casos semelhantes. No mesmo sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE FILHOS MENORES E GENITORES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE MANEIRA EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 7. No mesmo giro, acerca do valor da indenização por dano moral, tenho que a sentença merece ser mantida pois, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) obsta enriquecimento sem causa e apresenta-se justa e suficiente, além de condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelas apeladas e com a capacidade econômica das partes. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035169005028, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 03/03/2017)

[...] A responsabilidade estatal pela morte de detento no interior de presídio é objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado a título de danos morais devidos em decorrência da morte do filho da autora, preso em unidade prisional, revela-se proporcional à extensão do dano e compatível com os valores fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 48090052829, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 24/08/2016)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. [...] 4 5. Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais). 6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022.)

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. A revisão do valor da indenização somente é possível, em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, todavia, não se configurou. 3. A fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se afigura desproporcional, de plano, o que torna descabida sua redução nessa via especial. Aplicação da Súmula 7/STJ. (REsp 1353963/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016)”

Por fim, deve ser mantido o pensionamento até que os requerentes completem 25 (vinte e cinco) anos de idade. A propósito:

EMENTA: ADMINISTRATIVO / CONSTITUCIONAL APELAÇÃO RESPONSABILIDADE DO ESTADO TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL DO DANO COM DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO DO PRESO SUICÍDIO DE DETENTA FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA DANOS MORAIS E MATERIAIS PENSIONAMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] bem como pensão mensal arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, sendo 1/3 (um terço) para os pais da data do óbito à data que completarão 70 anos, e 1/3 (um terço) para os irmãos menores, da data do óbito à data que completarão 25 (vinte e cinco) anos, eis que se trata de família de baixa renda, presumindo-se a dependência econômica. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024170178115, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. [...] (AgInt no REsp n. 1.603.756/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 12/12/2018.)

Diante de tais razões, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.